Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723154-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Aleandro Olímpio de Lima Agravada: Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aleandro Olímpio de Lima contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante (Id. 47989438). Os embargos de declaração estão sustentados nas hipóteses de obscuridade e omissão. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 48641431), em síntese, que a decisão impugnada foi obscura ao supostamente “equiparar” o procedimento específico da ação monitória à fase de cumprimento de sentença de ação eventualmente submetida ao procedimento comum. Sustenta também que houve omissão em relação ao questionamento formulado pelo embargante a respeito da “presunção” de que estaria configurada a solidariedade entre o recorrente e a demandada, no que concerne à obrigação de satisfazer o crédito pretendido. Argumenta, a esse respeito, que diante da ausência de comprovação efetiva da existência de solidariedade deve ser reconhecida sua ilegitimidade para integrar a relação jurídica processual. Requer, assim, o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o eliminação da obscuridade e da omissão indicadas. A sociedade empresária embargada não ofereceu contrarrazões (Id. 48959737). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Como assinalado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão embargada. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise foi suficientemente esclarecido que a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Órgão Fracionário, por ocasião da interposição do agravo de instrumento pelo ora embargante, consiste em examinar a possibilidade de determinar ao Juízo singular que promova a análise dos argumentos articulados no ato processual identificado como “exceção de pré-executividade”, a respeito da inclusão do recorrente na relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem. A esse respeito foram explicitadas, de modo pormenorizado, as razões que justificam o entendimento de que o ato processual identificado como “exceção de pré-executividade” não deve ser tratado sob a forma de exceção. Nesse sentido convém destacar o seguinte trecho da decisão ora impugnada: “Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas.” Diante desse contexto foi ressaltado na decisão impugnada que o tema da eventual ilegitimidade do ora embargante para integrar a relação jurídica processual deve ser objeto de questionamento por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, § 1o, inc. II, do CPC. Por essa razão não houve o aprofundamento da análise a respeito da solidariedade que o Juízo singular teria alegadamente reconhecido por meio de “presunção”. Isso, no entanto, não caracteriza omissão a ser suprida por intermédio dos presentes embargos. Também não assiste razão ao embargante a respeito da existência de obscuridade na decisão impugnada. O recorrente sustenta que a decisão foi obscura ao supostamente “equiparar” o procedimento específico da ação monitória à fase de cumprimento de sentença de ação eventualmente submetida ao procedimento comum. A esse respeito é importante observar que foi ajuizada ação monitória e o prazo para pagamento ou formulação de embargos à execução transcorreu integralmente sem a manifestação dos devedores (Id. 149402932 dos autos do processo de origem). De acordo com a regra prevista no art. 701, § 2o, do CPC nos casos em que não é procedido o pagamento, e não o ofereceimento de impugnação, deve ser constituído o crédito respectivo passível de cumprimento. Por essa razão foi expressamente afirmado que as questões suscitadas pelo recorrente dizem respeito à eventual ilegitimidade para integrar a relação jurídica processual, tema que deve ser objeto de questionamento por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, § 1o, inc. II, do CPC, como foi corretamente afirmado também pelo Juízo singular. Diante desse cenário, é possível observar que se afigura ausente, no caso em análise, eventual obscuridade ou omissão a ser sanada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator